Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700027-38.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700513-54.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente. Anote-se a tramitação prioritária do feito, nos termo do artigo 1048 do Código de Processo Civil e do artigo 71 do Estatuto do Idoso. A autora aduz ser cobrada por 04 (quatro) lançamentos realizados em cartões de crédito de sua titularidade. No entanto, alega não ser responsável pelas operações de crédito que deram origem a tais lançamentos. Argumenta que os lançamentos realizados em sua fatura de cartão de crédito possuem origem em suposta fraude na utilização dos cartões de crédito de sua titularidade. Alega que contestou junto à ré os lançamentos realizados em sua fatura de cartão de crédito, sem que a ré tenha promovido diligências para a suspensão da cobrança do débito. Postula a concessão de tutela de urgência para que a ré abstenha de lançar definitivamente e cobrar na fatura com vencimento no dia 25/01/2020, os valores correspondentes as operações creditícias que alega não ter realizado, bem como se abstenha de lançar e cobrar nas próximas faturas os valores decorrentes destas operações creditícias. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. Compulsando os autos verifico que a petição não atende requisitos elencados no artigo 300 do CPC. Entendo que os fatos apresentados pela parte não estão amparados em provas que demonstrem não ter sido ela a responsável pela realização das operações de crédito que deram origem aos lançamentos em sua fatura de cartão de crédito. Portanto, não é possível, em juízo de cognição sumária, constatar a probabilidade do direito da autora. Portanto, necessário aguardar o regular andamento do feito, com a abertura do de prazo paro o exercício do contraditório e, se for o caso, eventual dilação probatória, para constatação do direito da autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determino à parte autora que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 303 do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2020 16:02:05.” Diz a Agravante que “vítima de fraude bancaria e suposto crime de estelionato, em fase de investigação por Autoridade Policial, conforme Boletim de Ocorrência no 7453/2019, lavrado pela 2a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal” (Num. 13627797 - Pág. 3). Acrescenta que a fraude consistiu em “em 4 (quatro) lançamentos de compras realizadas via operação com cartão de crédito, sendo que três dessas compras foram efetuadas no dia 13/12/2019 nos valores de R$ 2.252,75(dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos); R$ 2.453,65(dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos); R$ 2.355,90(dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), conforme se faz prova os lançamentos da fatura em aberto expedidas pelo réu, e uma quarta compra efetuada no dia 06/01/2020, no valor de R$200,00(duzentos reais) já no novo cartão, de final 3974, enviado após o bloqueio do cartão final 8796, conforme comprovante anexo ao ID no 53311000” (Num. 13627797 - Pág. 3). Ressalta que respondeu negativamente às mensagens SMS referentes às compras questionadas e que “chegou a realizar ligações para a Central de Atendimento Banco Bradesco em busca de solução do caso (Telefone no 40031333), onde recebeu informações de como deveria proceder para entregar declaração de não reconhecimento das compras e entrega do respectivo cartão ao funcionário da ré, vindo este até o endereço residencial da consumidora, conforme vídeos que comprovam os fatos narrados e anexos aos ID’s no 53311002 e 53311003” (Num. 13627797 - Pág. 3). Argumenta que, mesmo diante da evidência de fraude, o Réu fez constar na fatura os valores contestados na cobrança com vencimento no dia 25/01/2020. Afirma que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas lançadas indevidamente. Sustenta que, desse modo, a decisão agravada não pode prevalecer, haja vista que a prova exigida na Primeira Instância consiste em prova diabólica, já que a Agravante terá de provar algo que não fez. Frisa a Agravante que “o Documento ID n. 53311003 (Vídeo) demonstra que o mensageiro veio buscar o cartão no dia 13/12/2019, às 13h55. Ora, as compras foram efetuadas no Rio de Janeiro. Logo, há que se indagar: Como poderia a Autora ter estado no dia 13/12/2019 no Rio de Janeiro, efetuar 3 compras, e no mesmo dia 13/12/2019 estar em Brasília, as 13h55, em sua residência, para entrega do cartão de crédito utilizado para o mensageiro? Não é plausível tal situação, para dizer o mínimo!” (Num. 13627797 - Pág. 6). Assevera que “o feito também comportará a inversão do ônus da prova, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), considerando a hipossuficiência e vulnerabilidade da parte autora/agravante e o dever da Agravada em esclarecer os fatos e circunstâncias relacionadas a segurança dos dados do cartão de credito da autora” (Num. 13627797 - Pág. 6). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que “o Agravado que se abstenha de lançar definitivamente e cobrar na fatura com vencimento no dia 25/01/2020 e sucessivas, os valores correspondentes as operações creditícias realizadas em 13/12/2019 no cartão de crédito com final 8796, nos valores de R$ 2.252,75(dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) correspondente a parcela 1/2; R$ 2.453,65(dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a parcela 1/2; R$ 2.355,90(dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) correspondente a parcela 1/2,bem como que se abstenha de efetivar a cobrança de R$200,00 (duzentos reais), lançada na fatura correspondente ao cartão de crédito de final 3974, correspondente à compra não reconhecida pela Autora do dia 06/01/2020, até que sobrevenha sentença final de mérito” (Num. 13627797 - Pág. 7). Ainda em antecipação dos efeitos da tutela recursal, postula a Agravante que se determine também que “o Agravado se abstenha de lançar e cobrar nas próximas faturas, os valores correspondentes as operações creditícias realizadas em 13/12/2019, nos valores de R$ 2.252,75(dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) correspondente a parcela 2/2; R$ 2.453,65(dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondente a parcela 2/2; R$ 2.355,90(dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) correspondente a parcela 2/2, até que sobrevenha sentença final de mérito.” (Num. 13627797 - Pág. 7). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação de tutela recursal pleiteada. Preparo regular (Num. 13627798 e 13627799). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NEUZA FARIA ASSIS ANDRADE contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700513-54.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, a MM Juíza prolatora da decisão agravada consignou em seu decisum que o pleito de mérito, consistente na declaração de inexistência de débito (relação jurídica) quanto aos lançamentos questionados pela Agravante quanto à fatura (janeiro/2020) de seu cartão de crédito mantido junto ao Agravado, demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para comprovação das ilegalidades afirmadas pela Autora, ora Agravante. A decisão agravada, desse modo, coaduna-se com o entendimento desta Corte de Justiça em casos dessa natureza. Confiram-se os seguintes precedentes exemplificativos de tal compreensão: “PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÒRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÌVOCA DO DIREITO ALEGADO. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. 2. Demandando o caso instrução probatória, deve prevalecer a decisão agravada, mormente, diante da ausência de demonstração de prova robusta e de dano de difícil reparação, para fins de tutela antecipada. 3. Agravo não provido.” (Acórdão 609202, 20120020111182AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2012, publicado no DJE: 30/8/2012. Pág.: 66) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE DÉBITO. RETIRADA DO NOME INSCRITO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe: a) existência de prova inequívoca dos fatos correspondentes ao direito vindicado; b) convencimento da verossimilhança da alegação; e c) reversibilidade plena da providência adotada. A ausência de tais requisitos impede sua concessão. 2. In casu, os fatos alegados não parecem, em princípio, verossímeis, não havendo nenhuma prova no sentido de que os ex-patrões tenham se utilizado da senha e cartão do Banco para efetuar saque ou empréstimo em nome da agravante. Além disso, não se pode descurar o fato de que cabe ao correntista, e não a terceiro, a guarda dos cartões postos à sua disposição pelo agente financeiro. 3. As provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida terão que ser produzidas nos próprios autos da ação de conhecimento, atendendo-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 357609, 20090020039937AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2009, publicado no DJE: 21/5/2009. Pág.: 45) Quanto ao argumento da Agravante de que a decisão agravada termina por obriga-la a produzir prova diabólica, entendo que não se trata simplesmente de provar que não efetuou as compras questionadas, mas sim demonstrar que manteve corretamente a guarda do cartão de crédito e da respectiva senha, o que, a toda evidência, constitui informação basilar para a futura apreciação do mérito na origem. Ademais, conforme asseverado pela própria Agravante, houve a entrega do cartão de crédito a uma pessoa que se dirigiu à residência da Autora/Agravante para buscá-lo, o que destoa totalmente da notória prática de destruição obrigatória do cartão em casos de fraude. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador